Tribunal: TJDFT
Processo: 0705900-09.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. GENITORA SEM CONDIÇÕES PARA CUIDAR DA CRIANÇA. LEI N.o 8.069/90. GUARDA PROVISÓRIA. RECÉM-NASCIDO. TENTATIVA DE ENTREGA DA BEBÊ À TERCEIRA PESSOA SEM VÍNCULO DE PARENTESCO. ADOÇÃO DIRETA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FAMÍLIA EXTENSA. RECOLHIMENTO INSTITUCIONAL. MEDIDA LEGAL ADEQUADA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A legislação estabelece, em regra, que a guarda dos filhos menores será concedida aos genitores, unilateralmente ou de forma compartilhada. Em hipótese, excepcional, poderá ser concedida a terceiros, preferencialmente aqueles pertencentes à família estendida, com quem a criança possua vínculos de afinidade e afetividade, nos termos do art. 1.584, § 5o, do Código Civil.
2. A colocação de criança ou adolescente em família substituta será feita mediante guarda, tutela ou adoção, nos termos do art. 28 do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n.o 8.069/90, sendo imprescindíveis para a autorização excepcional de concessão da guarda a terceiros, os seguintes requisitos: existência de riscos à segurança, saúde, formação moral ou instrução do infante, bem como a presença de pressupostos que justifiquem a destituição do poder familiar.
3. No caso, verifica-se que a genitora não possui condições financeiras e emocionais para cuidar da menor, e que tampouco a família desta sabe da existência da bebê, por esta ser fruto de um relacionamento extraconjugal, sendo nítido que a apelante pleiteia o retorno de seu poder familiar somente para entregar a infante para terceira pessoa, sem vínculo familiar ou afetivo com a menor, o que caracteriza a adoção direta, o que não é permitido pelo nosso ordenamento jurídico.
4. Dessa forma, a medida de manutenção da menor em acolhimento institucional, em que pese ser excepcional, é totalmente necessária, tendo em vista a atenção que se deve dar ao melhor interesse da menor, já que a genitora não tem condições de cuidados para com a criança e a entregou para terceira pessoa sem vínculo familiar ou afetivo com a infante.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.